Tribunal: CARF
Processo: 10830.722154/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722154/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCIA REGINA DUTRA DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722154/2012-89
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722154/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a Contribuinte identificada no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Campinas - SP, a Notificação de Lançamento de fls. 9/15, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2011. Foi apurado imposto suplementar de R$
5.858,61, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/11.595.755, quando foram alterados os dados nela informados em
decorrência das seguintes infrações:
· Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI e Despesas Médicas, nos valores de
R$ 8.000,00 e R$ 13.304,06, respectivamente.
O enquadramento legal a descrição dos fatos foram anotados no corpo da Notificação de
Lançamento.
Depois da ciência, a Contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 9/15 e 16/40.
Em síntese, conforme exposto na peça contestatória e com base na documentação
apresentada, alega direito ao restabelecimento de todas as despesas glosadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI E DESPESAS
MÉDICAS.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação. São restabelecidas as despesas comprovadas com documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que que os
documentos apresentados comprovam tanto a dedução de previdência privada como da dedução
das despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722154/2012-89

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas Médicas
Primeiramente, deve-se esclarecer que a glosa da despesa médica com o plano de
saúde da Unimed Campinas (e-fl. 12), no valor de R$ 216,84, já foi restabelecida pela decisão de
piso (e-fls. 88/91).
Constata-se nos autos que a fiscalização glosou também as seguintes despesas
médicas dos profissionais (e-fls. 12 e 13): Juliano Carneiro Ferreira (R$ 5.000,00), Darcy
Tescaro (R$ 120,00), Jose Carlos da Silveira (R$ 120,00), Mauro Sergio Ginciene (R$ 50,00),
Rafaella Dini Miyaoka (R$ 2.797,22) e Claudia Dias Lopes Camargo (R$ 5.000,00), por falta de
comprovação do beneficiário dos serviços médicos prestados (e-fl. 13).
A decisão de piso manteve a glosa dessas despesas médicas, pois os documentos
apresentados pela contribuinte persistia a ausência de indicação dos beneficiários dos serviços
médicos.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722154/2012-89

saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção das glosas das
despesas médicas Juliano Carneiro Ferreira (R$ 5.000,00), Darcy Tescaro (R$ 120,00), Jose
Carlos da Silveira (R$ 120,00), Mauro Sergio Ginciene (R$ 50,00), Rafaella Dini Miyaoka (R$
2.797,22) e Claudia Dias Lopes Camargo (R$ 5.000,00) pela decisão de piso com os
profissionais foi a ausência do beneficiário do serviço médico prestado, logo devem ser
restabelecidas essas despesas médicas.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Constata-se nos autos que a decisão de piso manteve a glosa de dedução de
Previdência Privada/Fapi, por ausência da identificação dos beneficiários nos documentos
apresentados pela contribuinte.
Os documentos juntados aos autos (e-fl. 144 e 145) demonstram os valores pagos
ao plano de previdência PGBL Real, ano-calendário 2010, no valor de R$ 8.000,00, sendo a
contribuinte a beneficiária do referido plano, logo deve ser restabelecida integralmente a glosa de
dedução de Previdência Privada/Fapi.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.638 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722154/2012-89

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 165
DF CARF MF
Original